Tribunal: STF
Processo: RE 602066
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. DECRETO 332/1991. COMPATIBILIDADE COM A LEI FEDERAL 8.200/1991. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. CORREÇÃO MONETARIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. LEI 8.200/91. DECRETO 332/91. LEGITIMIDADE. BASE DE CÁLCULO.



    1. Discute-se a ilegitimidade da aplicação do artigo 41, § 2º, do Decreto 332/91, quanto à base de cálculo da CSL, sob o fundamento de ter extrapolado os termos da lei.



    2. Referido Decreto, dispondo sobre a correção monetária das demonstrações financeiras, foi editado para regulamentar as Leis nº 7.799, de 10 de julho de 1989, e nº 8.200, de 28 de junho de 1991.



    3. Verifica-se que o legislador reconheceu expressamente, pela Lei 8.200/91, que, por distorção de planos econômicos anteriores - Plano Verão e Plano Color, as demonstrações financeiras das pessoas jurídicas deveriam ser corrigidas monetariamente, inclusive as ‘contas do ativo permanente e respectiva depreciação, amortização ou exaustão, e das provisões para atender a perdas prováveis na realização do valor de investimentos’, consoante regra já firmada pela Lei 7.779/89.



    4. Infere-se do texto impugnado do Decreto 332/91, que o artigo 41, consigna claramente que o resultado da correção monetária não influirá na base de cálculo da contribuição social. A restrição imposta no § 2º, em computar em conta de resultado, a parcela dos encargos de depreciação, amortização, exaustão, ou do custo de bem baixado a qualquer título, que corresponder à diferença de correção monetária pelo IPC e pelo BTN Fiscal, ditada pelo artigo 39, do mesmo ordenamento, para a determinação da base de cálculo da contribuição, nada mais fez do que cumprir a regra disposta no artigo 2º da Lei 8200/91, ou seja, ‘O valor da reserva especial, mesmo que incorporado ao capital, deverá ser computado na determinação do lucro real proporcionalmente à realização dos bens ou direitos, mediante alienação, depreciação, amortização, exaustão ou baixa a qualquer título’.



    5. A jurisprudência, após grande divergência sobre o tema, orientou-se no sentido de que o § 2º do artigo 41 do Decreto 332/91, não extrapolou os limites da lei, considerando a Lei 8.200. No que tange à base de cálculo da CSL, admitiu, expressamente, como medida de política administrativa fiscal, que a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro - CSL sofresse a incidência da dedução da correção monetária de balanço, nos termos da regra em baila.



    6. Precedentes do S.T.J.



    7. Apelação improvida.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta ocorrência de violação aos artigos 5º, incisos II e XIII; 59; 84, inciso IV; 145, § 1º; 148; 150, incisos I e IV; 153, inciso III; 170; e 195, inciso I, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo, então, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF e, ademais, que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente indireta.



    Em sequência, aportando os autos nesta Suprema Corte, houve a devolução do presente feito ao Tribunal de origem, para fins da aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema 298.



    O Tribunal a quo, contudo, determinou nova remessa dos autos a esta Corte, uma vez que “No caso, a controvérsia posta em exame refere-se à restrição prevista no artigo 41 do Decreto nº 332/91, o qual a recorrente pretende afastar para o fim de aplicar à CSLL a sistemática prevista legalmente para o IRPJ. (...) Como se vê, a discussão dos autos envolve a interpretação de disposições constantes do Decreto nº 332/91 e da Lei nº 8.200/91, não se enquadrando na tese delimitada no tema 298/STF, no qual reconhecida a constitucionalidade do diferimento do aproveitamento dos créditos decorrentes da diferença apurada entre os indexadores (IPC-BTN)”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 575.796, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/11/2019, Tema 298, esta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990”.



    Outrossim, exsurge que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da compatibilidade do artigo 41, § 2º, do Decreto 332/1991, com a Lei federal 8.200/1991, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa. Assim, cito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANO-BASE DE 1990. LEI N. 8.200/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 298/RG. COMPATIBILIDADE DO DECRETO N. 332/1991 COM A LEI N. 8.200/1991. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991 e determinar novo julgamento pelo Tribunal de origem, em observância à ótica firmada no julgamento do Tema 298/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991, que trata da compensação tributária relativa à correção monetária das demonstrações financeiras do ano-base de 1990, é constitucional; (ii) verificar a validade do Decreto n. 332/1991; e (iii) avaliar se é aplicável ao caso o entendimento firmado no RE 221.142 (Tema 311/RG).



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. No julgamento do RE 545.796, piloto do Tema 298/RG, o Plenário do STF assentou a constitucionalidade da sistemática estabelecida no art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base de 1990. 4. Alegações sobre extrapolação do poder regulamentar pelo Decreto n. 332/1991 configuram matéria de legalidade e não de controle de constitucionalidade. 5. Não se aplica ao caso a tese firmada no RE 221.142 (Tema 311/RG), uma vez que esta abrange o ano-base de 1989, situação diversa da retratada no caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO. 6. Agravo interno desprovido.” (RE 535.067-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/4/2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. LEI Nº 8.200/1991 E DECRETO Nº 332/1991. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CARTA MAGNA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.5.2009.



    1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 894.004-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. LEI Nº 8.200/1991 E DECRETO Nº 332/1991. JUÍZO DE LEGALIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. O deslinde da controvérsia depende unicamente da interpretação de disposições constantes da Lei nº 8.200/1991 e do Decreto nº 332/1991. Conclui-se, portanto, que a hipótese remonta à possibilidade de o regulamento conformar-se à previsão legal, providência que não alcança ressonância constitucional. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 737.868-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/3/2015)



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Pretensão cujo desenlace passa por investigar suposta exorbitância do poder regulamentar. Modificações na base do IRPJ, CSL e do ILL promovidas pelo Decreto nº 332/91, à luz das prescrições constantes da Lei nº 8.200/91. Conclusão que não se relaciona com a constitucionalidade do diferimento previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 8.200/91. Questões referentes ao critério quantitativo dos tributos já resolvida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que denota a natureza infraconstitucional da contenda.



    1. Os contribuintes sustentam que o Decreto nº 332/91 teria modificado a sistemática de apuração do lucro real, fazendo inserir critérios não previstos em lei, de modo a intervir indevidamente no cálculo da base imponível do IRPJ, CSL e ILL.



    2. O debate acerca do diferimento das deduções deferidas em favor do contribuinte quanto ao IRPJ não tangencia a pretensão recursal deduzida no apelo extremo, a qual fundamentou-se na exorbitância do poder regulamentar.



    3. No esteio do que já decidiu a Egrégia Turma ‘A controvérsia sub judice, a respeito da eventual extrapolação do poder regulamentar decorrente do Decreto n. 332/91 com o disposto na legislação regulamentada (Lei n. 8.200/91), demandaria a análise do cotejo dos dois textos normativos infraconstitucionais, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário’ (RE nº 431.852/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/10/11). 4. Agravo regimental não provido.” (RE 550.194-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 332/1991. EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 738.739-AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/2/2013)



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL: QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356-STF. TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Art. 3º, I, da Lei 8.200/91, redação do art. 11 da Lei 8.682/93.



    I - Questão constitucional posta no RE não prequestionada no acórdão. Incidência das Súmulas 282 e 356 - STF.



    II - Constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei 8.200/91, redação do art. 11 da Lei 8.682/93: RE 201.465/MG, Plenário, ‘DJ’ de 10.5.2002.



    III - Questão referente à suposta inconstitucionalidade do Decreto 332/91, se existente, seria indireta ou reflexa, não ensejando, portanto, o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    IV. - Agravo não provido.” (AI 495.415-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 18/11/2005)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente